Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-79.2020.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-79.2020.8.14.1875

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. inexistente. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. à unanimidade.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais e determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com fundamento no art. 42 do CDC.

2.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto ao pedido de compensação de créditos, considerando a reciprocidade das dívidas entre as partes.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Inexistindo a omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação de valores, deve os embargos ser rejeitados, conforme o disposto no art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.

5.

Não tendo o banco comprovado o depósito na conta do autor no tempo conveniente, não pode, agora, em embargos, querer rediscutir provas juntadas em contrarrazões à apelação do autos.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800021-79.2020.8.14.1875

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A):DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A

EMBARGADO: MARIA JOSE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A, em face ao Acordão de ID 18246018 proferida por este relator assim constituído:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO.VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA ORIGEM. DETERMINADA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DO ART.42 DO CDC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO recurso. RECURSO conhecido e PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA r$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, à unanimidade”

Em suas razões aduz o embargante o acolhimento do presente recurso, com o fim específico de eliminar alegada omissão, referente ao pedido de compensação dos créditos, em razão de as partes serem devedoras recíprocas.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID 18862482.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os embargos de declaração por preencherem todos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, aduz o embargante que o Acórdão combatido apresentou omissão, vez que não analisou o pedido de compensação dos créditos, em razão de as partes serem devedoras recíprocas.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisum
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

No caso em análise, não procede a alegação do banco de omissão deste colegiado, vez que, a matéria fática e documental foi produzida ainda em primeiro grau pela parte autora, sendo revel a instituição financeira. Portanto não havendo provas nos autos do deposito do valor na conta da reclamante ora embargada.

Além do mais, as provas juntadas nas contrarrazões da apelação da autora são extemporâneas, não podendo, nesta fase, ser apreciada por esse colegiado, muito menos em sede de embargos de declaração.

Isso porque, a questão sobre a devolução dos valores depositados, não foram incluídos na sentença do magistrado singular. O referido pedido só foi ventilado agora, em embargos de declaração. Até porque, a embargante foi revel em primeiro grau e não apresentou apelação. Somente agora, em declaratórios, trouxe a matéria sob o argumento de omissão do julgado, quando, na verdade, a omissão foi da embargante, que não produziu suas provas e formulou seus pedidos no momento adequado.

Portanto, inexiste qualquer vício no acordão vergastado que justifique a interposição dos embargos de declaração ora em análise, devendo, consequentemente, ser rejeitado.

Quanto ao prequestionamento, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, no seu mérito, os REJEITO pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025